Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714542-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de embargos à execução n. 0719513-24.2022.8.07.0016, a qual determinou que a parte agravante promovesse a garantia do juízo, nos moldes do art. 919 do Código de Ritos, ou, se o caso, comprovasse sua hipossuficiência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Para o oferecimento de embargos à execução, a Lei 6.830/80 exige que o crédito distrital esteja suficientemente garantido, nos autos da execução fiscal, por depósito, fiança bancária ou penhora (art. 16, Lei 6.830/80), a fim de que o devedor possa discutir a validade do título sem ameaçar o direito de o credor buscar o pagamento da dívida, ainda que em uma data futura. Nesse sentido: “A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que o executado será citado no prazo de cinco dias para, querendo, pagar a execução ou garantir a execução. Assim, caso haja o pagamento do débito, a execução é extinta e, por outro lado, se garantida a execução poderá o executado apresentar embargos à execução fiscal. A Lei no. 6.830/1980, Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução. As disposições do Código de Processo Civil, tanto o Código de 1973 (art. 736), como no novo Código de 2015 (art. 914), que permitem a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não revogaram a exigência específica do §1o do art. 16 da LEF, de modo que a garantia à execução continua sendo requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal” (Acórdão n.937864, 20150110064035APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 198). Diante disso, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do(a) embargante. Assim, concedo a oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos três (03) últimos balanços patrimoniais, sob pena da rejeição liminar dos embargos. Na mesma oportunidade, deverá retificar o polo ativo, haja vista o falecimento do embargante noticiado nos autos da execução de fiscal (n. 0707991-97.2022.8.07.0016). Intime-se.” (ID 153744226, p. 1/2 - autos de origem). Em suas razões (ID 45852914), a parte agravante alega que os embargos à execução visa impugnar o fato gerador das Taxas de Execução de Obras dos anos bases de 2017, 2018 e 2019, que integram o escopo da Execução Fiscal n. 0707991-97.2022.8.07.0016, fulcrada na Certidão da Dívida Ativa n. 000008492808. Sustenta que é imprescindível a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça em seu benefício, sobretudo porque demonstrado que, antes da retificação do pólo ativo em decorrência do falecimento do executado (CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA), já constada declaração de hipossuficiência nos autos (ID 121465172 - autos de origem), devendo incidir na espécie, por conseguinte, a presunção relativa que dali deflui. Para além disso, assevera que, antes da substituição processual pelo espólio, restou demonstrado que o embargante também coligiu aos autos extrato bancário que atestava o recebimento de proventos no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), o que, de igual sorte, conflui para a concessão da benesse em comento, com o prosseguimento do feito sem a necessidade de garantir o juízo. Aduz, ainda, que a “a única consequência jurídica dos embargos à execução se processarem sem garantia suficiente do juízo é a ausência de efeito suspensivo” (ID 45852914, p. 8). Prefacialmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja dispensada de comprovar sua hipossuficiência patrimonial, com regular prosseguimento dos embargos à execução, até ulterior deliberação deste órgão fracionário. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com o deferimento da gratuidade de justiça em seu benefício. Preparo regular (ID’s 45852920 e 45852921). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prima facie, sem prejuízo de análise mais acurada quando do julgamento de mérito, não vislumbro a probabilidade do direito em debate, a arrefecer a pretensão posta nesta ocasião. Como cediço, os embargos do executado não possuem efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 919 do Código de Processo Civil (CPC), exceto quando restarem demonstrados os requisitos do §1o do citado artigo, que assim dispõe, in verbis: § 1 O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando o verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. In casu, o espólio pretende seja considerada a declaração de hipossuficiência e demais documentos pessoais do substituído/falecido para comprovar a hipossuficiência alegada na espécie e, assim, restar dispensado da caução legalmente exigida. Contudo, sobrevindo o falecimento da parte, termos do art. 313, I, §§ 1o e 2o, do CPC, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou seus sucessores, devendo o processo ser suspenso até que ocorra a habilitação dos interessados. Nesse compasso, com a habilitação, as condições atinentes ao estado de hipossuficiência devem ser analisadas em relação espólio, fenecendo razão para se considerar a declaração de hipossuficiência prestada pelo falecido. Confira precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação de hipossuficiência.III. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 2. O espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 3. Na hipótese, o espólio é composto por apenas dois automóveis: um deles já foi inclusive objeto de penhora nos autos de origem. Além disso, demonstrou-se que há diversas execuções em curso contra o referido patrimônio, de modo que resta caracterizada a inviabilidade de pagamento das custas processuais. 4. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636641, 07273395220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1800699 / MG, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 16/09/2019, Dje de 18/09/2019) Ademais, tenho que, ao menos neste exame perfunctório, o pedido formulado pela parte agravante não merece amparo também pelo fato de que esta recolheu o preparo do presente agravo de instrumento interposto (ID’s 45852920 e 45852921), ato que é manifestamente incompatível (preclusão lógica) com a pretensão em debate, conforme pacífico entendimento firmado no âmbito desta Corte, a denotar a ausência de probabilidade do direito postulado. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C ADJUDICAÇÃO. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO ESPÓLIO VINDICADA PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. (...)1.1 Não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados, em razão da ocorrência da preclusão lógica da análise da matéria, tendo em vista que a parte recolheu espontaneamente o preparo recursal. 3. (...) 5. Apelação conhecida em parte e provida parcialmente. (Acórdão 1644358, 00117468820178070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM VULTOSO PATRIMÔNIO ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. Havendo elementos nos autos que demonstram a existência de vultoso patrimônio deve ser rejeitado o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte proprietária dos referidos bens. O pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1432480, 07134425420228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SEPARAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PREPARO. PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PENA DE DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. VÍCIO SANADO. BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. O réu impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar as teses adotadas na sentença, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. 2. Quanto à gratuidade de justiça, houve o regular pagamento do preparo, em dobro, o que afasta a presunção de hipossuficiência da parte e confirma a possibilidade financeira de arcar com as custas processuais. 3. O apelante apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do pagamento das custas, atentando para o comando inserto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe o recolhimento do preparo em dobro quando não apresentado no ato da interposição do recurso. (...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1392399, 07342296120198070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Cumpridas as diligências supracitadas, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023 17:16:35. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada